Tribunal: TJBA
Processo: 0000283-43.2011.8.05.0092
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-01
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000283-43.2011.8.05.0092 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE IBICUI Advogado(s): APELADO: TOLDOS BRASIL LTDA Advogado(s):FRANCISCO FABIO BATISTA ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO MONITÓRIA. MUNICÍPIO DE IBICUÍ. REVELIA. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. PRECLUSÃO. CONTRATO ADMINISTRATIVO NULO. AUSÊNCIA DE LICITAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPROVADA. LIQUIDAÇÃO DE DESPESA. RESTOS A PAGAR. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA ILÍQUIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta pelo Município de Ibicuí contra sentença que, em sede de ação monitória, reconheceu os efeitos da revelia do ente público e converteu mandado monitório em título executivo judicial no valor de R$ 53.000,00 (cinquenta e três mil reais). O débito decorre da locação de toldos para eventos juninos no ano de 2009. O apelante sustenta a nulidade do processo por ausência de denunciação da lide ao ex-gestor, nulidade da contratação por falta de licitação e excesso de execução. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se a denunciação da lide é admissível após a ocorrência de revelia na fase monitória; (ii) verificar se a nulidade formal do contrato administrativo afasta o dever de indenizar serviços comprovadamente prestados; e (iii) estabelecer o momento adequado para a fixação do percentual de honorários advocatícios em condenação ilíquida contra a Fazenda Pública. III. RAZÕES DE DECIDIR A aplicação da revelia à Fazenda Pública acarreta a preclusão do direito de suscitar incidentes processuais que deveriam ser arguidos no momento da defesa. A denunciação da lide exige requerimento da parte no prazo para contestar ou opor embargos monitórios, o que impede a sua promoção de ofício ou em grau recursal após a inércia do réu. O direito de regresso contra ex-gestor possui natureza facultativa e permite o exercício por meio de ação autônoma, o que afasta o prejuízo ao ente público. A prova de liquidação da despesa em "restos a pagar", assinada pela chefia do Executivo e pela contabilidade, constitui confissão administrativa da prestação do serviço. A nulidade de contrato administrativo por ausência de licitação não desonera o ente público do dever de indenizar o particular pelos serviços efetivamente executados. O princípio da vedação ao enriquecimento sem causa impede que a Administração Pública utilize a própria torpeza para se esquivar do pagamento de obrigações das quais usufruiu. A definição do percentual de honorários advocatícios em face da Fazenda Pública ocorre apenas na fase de liquidação quando a sentença é ilíquida, nos termos do artigo 85, § 4º, inciso II, do CPC. IV. DISPOSITIVO Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 0000283-43.2011.8.05.0092, em que figuram, como apelante, o MUNICÍPIO DE IBICUÍ, e, como apelada, a empresa TOLDOS BRASIL LTDA. EPP. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,, em NEGAR PROVIMENTO à Apelação, pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator. Sala das Sessões, data registrada no sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado Eletronicamente)